Tribunal: STF
Processo: ARE 1463381
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DO CARGO PÚBLICO DE CONTROLADOR DE TRÁFEGO URBANO COM O DE PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA NÃO TÉCNICA OU CIENTÍFICA DAQUELE PRIMEIRO CARGO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A controvérsia gira em torno do alegado direito do impetrante/apelante de acumular 02 (dois) cargos públicos, a saber, o cargo de Professor da Secretaria Estadual de Educação com o de Controlador de Tráfego da atual Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte Urbano - CTTU. 2. Conforme cediço, o Superior Tribunal de Justiça tem reiterado o entendimento de que o conceito de cargo “técnico ou científico” não remete, essencialmente, a uma ocupação cujo desempenho pressuponha formação em nível superior, mas demanda habilitação profissional específica. Precedentes do STJ. 3. No caso, o impetrante afirma que, após ter sido admitido pela antiga CTU, na função de cobrador, realizou treinamento interno para a função de controlador de tráfego, tendo sido reclassificado para esse posto por meio da Portaria n° 491/1988 da CTU. 4. Ou seja, o próprio impetrante reconhece que o cargo de Técnico de Controle de Tráfego não demanda formação específica (universitária) e, apesar disso, não faz prova de que o aludido cargo exija habilitação profissionalizante, muito embora tenha optado pela via mandamental, que não comporta dilação probatória. 5. No ponto, é certo que a circunstância de o impetrante possuir formação universitária em História não tem o condão de transformar o cargo de controlador de tráfego em cargo de natureza técnica (na acepção constitucional do termo, para efeito de acumulação de cargos), na medida em que se exige a correlação entre o curso universitário e as atribuições do cargo exercido. 6. Outrossim, ainda que o impetrante tenha participado de especialização e congressos na área de trânsito e transportes, vê-se que tais cursos não constituem requisito de acesso ao cargo de controlador de tráfego. 7. Deveras, é intuitiva a percepção no sentido de que o exercício de qualquer profissão exige capacitação compatível com as respectivas atribuições, mas daí não se pode deduzir, de maneira automática, a natureza técnica da atividade (“cuja execução reclama conhecimento específico de uma área do saber”, STJ - RMS 7.550/PB). 8. Muito embora sejam importantes e louváveis as funções desempenhadas pelo apelante, a declaração firmada pela Chefe do Setor de Pessoal da CTTU somente corrobora o entendimento de que o cargo de controlador de tráfego não é de natureza técnica ou científica. 9. Recurso de apelação improvido, por maioria de votos, em ordem a manter a sentença a quo que denegou a segurança postulada pelo impetrante.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XVI, "b", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente